Tribunal: TJMT
Processo: 0006765-94.2018.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006765-94.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS CORREIA DOS SANTOS - CPF: 063.998.391-06 (APELADO), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SINTIA APARECIDA SANTOS LEISMANN - CPF: 051.545.361-77 (VÍTIMA), GESSICA ARRUDA AGUIAR - CPF: 056.218.931-90 (VÍTIMA), THAYANE ANDRADE BARRETO - CPF: 052.088.811-10 (VÍTIMA), MAURI VEBBER JUNIOR - CPF: 044.035.031-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO
, FURTO SIMPLES E
FURTO
QUALIFICADO
-
SENTENÇA
DESCLASSIFICA
TÓRIA
DE FURTO PARA RECEPTAÇÃO -
RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
POR

FURTO
SIMPLES E FURTO
QUALIFICADO (CP,
ART. 155,
“CAPUT”
E
ART. 155, § 4º, IV)

-

IM
POSSIBILIDADE
– AUTORIA

NÃO
COMPROVADA
QUANTO AO CRIME DE FURTO
– PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S

E
PROVAS JUDICIAIS
NÃO HARMÔNICAS
–SENTENÇA
MANTIDA
–
EM DISSONÂNCIA AO PARECER DA PGJ -

RECURSO MINISTERIAL
DES
PROVIDO
.

Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, o que não
ocorre
u
no
presente caso, pois
não há firmeza e coerência nas palavras das vítimas.

Não se pode olvidar que, mesmo
“
(...) vestido com roupa igual à descrita pela vítima como sendo a do autor não afasta a necessidade de se proceder à formalidade do alinhamento justo (isto é, com outras pessoas com ele semelhantes e sem destaque); ainda nesta situação é necessário lidar com o risco de que um inocente acabe sendo injustamente confundido com o culpado. (...)” (HC n. 727.742/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pel
o
Ministério Público
,
pretendendo a reforma da sentença exarada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT que
desclassificou a conduta

tipificada no artigo 155, §4º, IV e do art. 155,
“caput”
par
a
a
prática do crime descrito no artigo 180, “
caput”

(por quatro vezes)
.

Inconformado, o Ministério Público sustenta que as provas dos autos são aptas a demonstrar a autoria delitiva do apelado
RUBENS CORREIA DOS SANTOS

pel
a prática
do crime previsto
no

art. 155, §4°, IV
;

n
o art. 155,
“caput”
e

no art. 180,
“caput”
(por duas vezes),
na forma do art. 69,
“caput”
, do Código Penal (id.
187933732
).

Em contrarrazões,
a Defesa
pugnou pelo desprovimento do recurso
ministerial
(id.
187935160
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso
(id. 202983683)
, conforme parecer assim ementado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. 1. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME ART. 155, §4°, IV E DO ART. 155, “CAPUT”, NA FORMA DO ART. 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENTE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PERTINÊNCIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória
foi aditada e
narra o seguinte evento delitivo:

“(
...
)

Consta dos autos que, no dia 06 de abril de 2018, por volta das 20h, em via pública, na Rua do Comércio, Bairro Vila Nova, Município de Confresa, termo desta Comarca, o denunciado Rubens Correia dos Santos subtraiu, para si, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduo não identificado, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J2 Prime, de propriedade da vítima
Géssica
Arruda Aguiar.

(...)
Consta ainda, que no dia 1º de maio de 2018, por volta das 20h30, em via pública, na Avenida Industrial, Bairro Jardim Planalto, Município de Confresa, termo desta Comarca, o denunciado Rubens Correia dos Santos, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, de cor dourada, de propriedade da vítima
Sintia
Aparecida Santos
Leismann
.

(.
.
.)
No dia 23 de maio de 2018,
Thayane
Andrade Barreto foi vítima de delito de furto, oportunidade em que adentraram a sua residência por volta das 08h e subtraíram o seu notebook, bem como o carregador e a capa protetora
do mesmo
. (...
)”
(sic
-
id.
187933730)
.

Ao final da instrução processual, o juízo
desclassificou
o delito imputado (
furto
)
,

condenando
RUBENS CORREIA DOS SANTOS
no delito de
receptação
por quatro vezes
.

A

materialidade
pode ser aferida pelo boletim de ocorrência
(
pág
. 1
0
/1
2
, 3
4
/3
5
, 5
5
/5
6
, 7
3
/7
4
,
79
/8
0
), pelo termo de exibição e apreensão (fls. 1
3
e 6
6
), pelo relatório policial (fls. 4
0
/4
5
), auto circunstanciado de busca e apreensão (fls. 6
4
/6
5
), pelo termo de reconhecimento de objeto
s
(fls. 7
0
-
id. 187933730).

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O réu negou a prática delituosa
de furto
,

em ambas
as
fases
em que foi interrogado
(id. 193921650)
.

Ao ser ouvida na fase policial, a ofendida SÍNTIA APARECIDA SANTOS LEISMANN relatou que o autor do furto estava em uma motocicleta Titan vermelha, porém, não soube declinar a placa por completo. Além disso, descreveu a cor da camiseta, a estatura e a cor da pele do autor, mencionando também que
,
possivelmente
,
ele possuiria um sinal perto da boca
,
conforme trecho
:

“(...) O PILOTO DE UMA
MOTO TITAN VERMELHA
SENDO A PLACA: "OBJ", (...) USANDO
UMA CAMISETA COR DE ROSA
,
CAPACETE DE COR ESCURO, ESTATURA MEDIA, MAGRO, DE COR NEGRA
(...) A PRIMA VÍTIMA QUE CONDUZIA A MOTOCICLEDA RELATA QUE ACREDITA JÁ TER VISTO O MOTOQUEIRO DE
VIDO
A VISEIRA ESTA
R
LEVANTADA, MAS NÃO SABE O NOME,
PORÉM SE FOR A PESSOA QUEM ELA PENSA SER

DEVE POSSUIR UM SINAL, PRETO PERTO DA BOCA
(...).”

(sic
-
id. 187933730 -
pág.
11)

Ouvida em juízo, declarou que o autor do delito estava com uma camiseta de gola polo e que realizou o reconhecimento fotográfico na delegacia, afirmando que:

“(...) ele estava com
uma camiseta gola polo rosa
, inclusive,
foi a mesma roupa na foto que eu vi, fiz
o
reconhecimento na delegacia
, era a mesma gola polo rosa
(...)

MP: ele estava de capacete?

Estava de capacete.

MP: a senhora tem condições de dizer
se esse rapaz que a senhora viu lá dentro
é o rapaz que pegou teu telefone?

Aparentemente, sim!
Porque ele era de uma estatura média, a cor da pele chocolate, porque eu vi só os olhos dele, que a pele era
bem lisa (...) e foi o que eu vi, somente os olhos dele (...).

MP: então, parece ser
ess
a pessoa
?

Sim.
(Meneou
positivamente
com a cabeça)

MP: a senhora tem condições de afirmar com certeza se é ele?

Devido
à
s fotos e o reconhecimento que eu vi na delegacia, que eu fiz,
a
mesma
roupa... é ele
...
sim e as característica
.
(...)” (sic
-
id. 193921650).

Ao ser ouvida na fase inquisitiva, a ofendida
GÉSSICA ARRUDA AGUIAR
relatou que
não seria capaz de realizar o reconhecimento do autor do delito, nos seguintes termos
:

“(...)
QUE os dois indivíduos portavam capacetes, e o que conseguiu observar é que
o condutor era de cor branca e
o garupa
de cor negra
; QUE a motocicleta utilizada por eles era um
Fan de cor preta
; QUE a DECLARANTE
afirma que não seria capaz de fazer o reconhecimento dos suspeitos
(...)”
(sic – 187933730 - pág. 36)

Em sede judicial, a
vítima
GÉSSICA ARRUDA AGUIAR

asseverou
que:

“(...) ele estava de capacete e tudo, mas quando eu vi
(...)
a foto
era o mesmo tipo d
o ombro, o jeito dele
.

MP: o rapaz que puxou o seu celular e falou perdeu, é o rapaz que a senhora viu ali dentro da sala?

Não! O que puxou meu celular era o da garupa
, tanto que eu não vi a cara do outro, porque como esse aí estava dirigindo,
eu vi mais
a
cara
d
ele
, como eles começ
aram
a cair da moto, e ficou quase que na frente de mim.

MP: Mas esse rapaz que a senhora viu aqui estava nes
s
a moto?

Estava, dra.

MP:
ele era o
condutor ou
o
garupa
?

O que estava dirigindo.

MP: e quem puxou foi
o
garupa
?

Foi o da garupa.

MP: estavam de capacete?

Estava.

MP:
a senhora tem condições de afirmar que é essa pessoa.

Sim, pelo jeito dele, como dá
pra
gente ver o olho pelo capacete, qu
ando ele me roubo
u
estava bem de baixo do posto, então, a luz deu pra
mim
ver ele certinho
.

(...) Magistrado: Eles estavam vestidos com o quê?

Olha, eu não lembro mais a cor da camisa deles

Magistrado: nenhum dos dois?

Não, não lembro
d
a cor da camisa.

Magistrado: qual era o tipo d
e
camisa, longa,
camisa curta,
manga curta, camiseta?

Era camiseta, não lembro da cor, mas o jeito dela, essas
...
gola polo
.

Magistrado: era uma rosa?

E
u

não lembro se era uma rosa
.

M
agistrado
:
algum deles estava com a camisa rosa?

Eu não lembro
se era rosa
.

Magistrado: Mas era
o
gola
polo?

Isso!

Magistrado: era
o
garupa
ou ...
?

Os dois estavam.

(...)”
(sic
-
id. 193921650)

Ouvida em juízo, a
vítima THAYANE ANDRADE BARRETO
declarou que:

“(...) teve seu notebook furtado em sua residência localizada na cidade de Confresa/MT, em período noturno, ocasião em que não estava em casa. Declarou que, posteriormente, foi convidada a ir até a Delegacia de polícia de Confresa para fazer o reconhecimento do objeto, pois tinha registrado boletim de ocorrência acerca do furto de seu computador, e que, ao ligar o aparelho,
v
erificou conter várias fotos do réu Rubens e de sua família na memória do seu
aparelho.
(...)
”
(sic – id. 193921650).

Sobre
os fatos, o
investigador

da Polícia Civil
WELBER FRANCISCO CORREIA
, inquirido
em juízo
, declarou que
:

“(...) MP: esses telefones
,
pela investigação, ele estava
receptando esses telefones furtados ou vocês chegaram a investigar se ele era autor?

A motocicleta que estava sendo utilizada na execução dos crimes,
as informações todas levavam para ele, inclusive, uma das motocicletas no dia da prisão
, que ele saiu e ficou uma motocicleta para trás lá, tinha alguns boletins de ocorrência que apontava para a mesma ca
racterística de motocicleta,
então, assim,
como ele é conhecido pela venda de drogas, uma coisa sempre está vinculada a outra
, nunca isolada, só que pra gente houve uma estranheza pela variação de atuação
, por que geralmente a pessoa que, na minha experi
ê
ncia de pessoa que trabalha com tráfico de drogas, ela mi
gra para roubo, outras finalidades, e no caso dele, a característica corporal
de todas as vítimas indicavam ele, tanto é que houve análise de fotografia na delegacia e as vítimas afirmam muito bem nas oitivas del
as, então, como ele está vinculado na parte de drogas e esses aparelhos serem encontrados com ele
,
é de duas, uma, ou é fruto de recebimento por troca de drogas
ou no aspecto dele mesmo estar na execução desses crimes também.

MP: quando o senhor diz que as vítimas olharam fotografia dele?

Não. N
os
levantamentos da delegacia,
a gente

tem
vários suspeitos
, por exemplo, a pessoa chega lá com capacete, então, muito raramente você vai conseguir visualizar, até por uma questão de estratégia
, mas a altura, perfil, se é magro, baixo, isso aí é comum as vítimas apontarem... ‘olha, ele tem essa característica’
, então, mediante a isso e as informações que estavam sendo recebidas, a gente faz uma seleção de pessoas dentro da delegacia, dentro dos suspeitos,
e sempre coloca, como exemplo, como o celular sempre aparecia a foto do ‘estopinha’,
pegamos foto do estopinha
e outros análogos a ele e misturamos, e engraçado que sempre aproximava del
e no reconhecimento fotográfico
, é nesse aspecto que eu falo, a gente não chegou e falou esse aqui, não
! você pega cinco nomes distintos
(...) como ele era o ponto comum a gente vinculou ele nessa análise
.

(...)
MP: Algumas das vítimas dentro dessa seleção apontou a fotografia dele como sendo autor do c
rime?

Sim, acredito que a
G
éssica
, se não estou enganado, na oitiva dela, ela fala alguma coisa, tipo físico...
essas questões
.

Defesa: A
Géssica

reconheceu ele
no furto?

Na delegacia ela contou (...) esse fato é bem complexo, porque a gente trabalha com característica, se a gente chegou, parte primeiro
da análise da vítima, a análise da vítima é o principal.
(...)” (sic
-
id. 193921650).

Preliminarmente
, é imprescindível destacar que a vítima SÍNTIA APARECIDA SANTOS LEISMANN, em seu depoimento em Juízo, relatou que realizou o reconhecimento fotográfico do apelado na delegacia, identificando-o como o autor do furto que lhe foi praticado. A identificação se deu em virtude de a camiseta rosa que o réu estava utilizando na fotografia ser idêntica àquela empregada pelo autor do crime no dia dos fatos.

Não obstante a declaração da vítima SÍNTIA APARECIDA SANTOS LEISMANN
prestada em juízo, onde
afirmou ter reconhecido o apelado por meio de fotografia apresentada na delegacia,
observa-se que de tal reconhecimento não consta, nos autos
o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa realizado pelas vítimas SÍNTIA APARECIDA SANTOS LEISMANN, GÉSSICA ARRUDA AGUIAR e THAYANE ANDRADE BARRETO.

Em verdade, consta nos autos um reconhecimento fotográfico realizado durante o processo investigativo
feito
por MAURI VEBBER JUNIOR (ID 187933730 - pág. 18), que teve como objetivo identificar a pessoa que lhe vendeu um aparelho celular Motorola Dourado. Tal reconhecimento não pode ser considerado
como
prova suficiente para atestar com certeza
,
a autoria do delito de
furto
por parte do apelado
.

Nesse contexto, apesar dos indícios apresentados durante a fase
judicial
, não
com figuram prova indene de dúvidas da prática dos delitos de furto por parte do apelado
.

Neste ponto, ao ser ouvido em juízo, RUBENS CORREIA DOS SANTOS confirmou que efetivamente havia vendido o celular Motorola dourado, mas alegou que não participou do furto de nenhum dos objetos encontrados (ID 193921650).

Observo que os documentos juntados comprovam que o apelado receptou os produtos, tendo admitido
tal fato
em juízo que estava na posse dos bens ilícitos. Contudo, n
egou que tenha

praticado

os
crime
s
de furto.

É imperioso observar que existem contradições
e claudicações nas declarações das vítimas
que comprometem a certeza da prática delitiva de furto pelo apelado, uma vez que
além das incertezas auferidas das próprias declarações, a
vítima SINTIA, logo após o fato,
ass
e
verou que

"possivelmente o autor do furto possuiria um sinal preto próximo da boca"
(sic - id. 187933730 - pág. 11), característica que o apelado não possui.

Acresça-se que
, as características
mencionadas
pela vítima SÍNTIA APARECIDA SANTOS LEISMANN sobre o autor do furto
,
na fase judicial
,
foram genéricas, podendo se aplicar a qualquer pessoa, pois
a estatura média e a cor da pele "chocolate" (negra)
descrevem, no mínimo, metade da sociedade brasileira, não sendo adequadas para caracterizar e individualizar uma pessoa. Ademais, a vítima confirmou que a única parte realmente visualizada do autor do crime de furto foram os olhos (sic - id. 193921650), o que constitui base fática
insuficiente para identificar uma pessoa com a certeza necessária para um decreto condenatório.

A vítima GÉSSICA ARRUDA AGUIAR relatou na fase inquisitiva que os autores do delito eram um de cor de pele branca
,
e outro
,
de cor de pele negra, sendo
que o

condutor da moto
seria
branco (sic - id. 187933730 - pág. 36). Por sua vez, na fase judicial, a vítima afirmou que o apelado era quem estava conduzindo a moto.

Neste ponto, é forçoso observar que o apelado não possui a cor de pele branca, como afirmou a vítima. Contudo, conforme depoimento em juízo, a vítima concluiu que o apelado seria o autor do delito de furto pelo "jeito dele" e pelos olhos, base fática insuficiente para fornecer a certeza necessária, dado que é possível haver inúmeras pessoas com os mesmos trejeitos, modo de agir e olhos semelhantes (sic - id. 193921650).

É bem verdade que, e
m crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo
,
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e o seu autor. No presente caso, entretanto, não se observa essa firmeza e coerência nas palavras das vítimas.

O mesmo
se pode afirmar quanto à identificação do agente com base no vestuário (camiseta gola polo
,
rosa), pois tal elemento é frágil para se assegurar com certeza que se tratava desta ou daquela pessoa, considerando que muitas pessoas utilizam camiseta polo rosa
,
no dia a dia. Ademais, o apelado não foi preso em flagrante delito, nem mesmo logo após o ocorrido, o que inviabiliza a utilização do vestuário como fundamento idôneo para a identificação do agente.

N
ão se pode olvidar que,
mesmo “
(...) vestido com roupa igual à descrita pela vítima como sendo a do autor não afasta a necessidade de se proceder à formalidade do alinhamento justo (isto é, com outras pessoas com ele semelhantes e sem destaque); ainda nesta situação é necessário lidar com o risco de que um inocente acabe sendo injustamente confundido com o culpado. (...)”
(HC n. 727.742/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
.

Em síntese, observo que o conjunto probatório é claudicante e anêmico devido à dubiedade dos depoimentos e à fragilidade das provas produzidas. Assim, apesar d
os indícios encetarem
a possibilidade da participação do apelado na prática do
s
crime
s
,
em

fac
e
do contexto fático probatório não é possível
a formação de um raciocínio de certeza quanto à autoria.

Com efeito, ainda que se tenha comprovado a posse da
res ilícita
para a prática de receptação, não há prova isenta de dúvida de que o apelado é o autor dos furtos, pois o único fato realmente comprovado é a receptação, dado que ele estava na posse de todos os objetos furtados. Entretanto, tal fato, por si só, não
autoriza a inferência de
que o
apelado tenha sido o autor
no
delito de furto.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a enfraqueçam ou desmintam, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigido para a condenação, afastando a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.
Veja-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As provas demonstram inequivocamente a posse injustificada da res furtiva pelo réu, porém o conjunto probatório é insuficiente para manter a sua condenação pelo crime de furto qualificado, cabendo, portanto, a desclassificação para o crime de receptação previsto no art. 180, do Código Penal.
Em parte,
com o parecer, recurso provido em parte.”

(TJ-MS - APR: 00083601020208120002 Dourados, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2022).

Conclusivamente, é imperativa a manutenção da sentença, pois,
in
casu
, não há harmonia probatória. As palavras das vítimas não foram firmes e coesas, e as demais provas do processo, incluindo o termo de reconhecimento fotográfico, não estão encartadas nos autos. Diante disso, verifica-se
flagrante
insuficiência probatória quanto à autoria do cometimento do crime de furto
, devendo-se operar a desclassificação para a receptação, como procedeu o juízo de origem
.

Diante de todo o exposto, em
diss
onância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024